Tribunal: TJSP
Processo: 2007645-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Duas decisões recorridas – A primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial; e a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores – Pedido de destituição do administrador judicial que, em realidade, enquadra-se na hipótese de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Duas decisões recorridas – A primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial; e a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores – Pedido de destituição do administrador judicial que, em realidade, enquadra-se na hipótese de substituição, considerando que o administrador à época em que fora nomeado estava impedido de exercer o cargo – Inteligência do caput do artigo 30 da Lei n° 11.101/05 – Preclusão não verificada, por se tratar de irregularidade prevista em norma de natureza cogente – Impedimento reconhecido – Inadimplemento de débitos de faturas de água que autorizam o corte do fornecimento do serviço, desde que os débitos sejam posteriores ao pleito recuperacional – Pedido de designação de realização de nova assembleia geral de credores a ser apreciado em outro recurso também interposto pela agravante, cuja discussão engloba a convolação da recuperação judicial em falência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido (apenas para determinar a substituição do administrador judicial).